Tribunal: TJMT
Processo: 1034396-16.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034396-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIZETE DA SILVA - CPF: 032.625.851-57 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SECURITÁRIA – DECAIMENTO MÍNIMO DA RÉ – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUIDO À AUTORA, EM SUA INTEGRALIDADE - RECURSO PROVIDO.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Literalidade do art. 86, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, contra a sentença que, nos autos da Ação Securitária em epígrafe, proposta por MARIZETE DA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a complementar a indenização administrativamente paga a título de DPVAT, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), além das custas e honorários de sucumbência, estes arbitrados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

A apelante se limita a impugnar a condenação a título de honorários, ao fundamento de que decaiu de parte mínima da pretensão autoral, de modo que a verba sucumbencial deveria ser arcada integralmente pela parte autora, nos moldes do art. 86, parágrafo único do CPC.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso merece provimento.

Isso porque, de fato, a ré decaiu de reduzidíssima fração do pedido inicial, na medida em que, postulando a condenação da demandada ao pagamento de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), a parte autora teve deferido tão somente o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)

Considerando que a ré decaiu de parte mínima do
quantum debeatur
afirmado pela autora, é de ser aplicada a regra prevista no parágrafo único do art. 86 do CPC, cuja redação se transcreve a seguir:

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

A título elucidativo, segue precedente da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. REVISÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUANDO CONSTATADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REGRA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. [...]
4. Nesse panorama global, inevitável reconhecer que o Tribunal de origem manteve a exigibilidade do valor de R$107.459,19, na demanda com vistas à recuperação de R$107.688,50, sendo evidente que a sucumbência da credora, de fato, foi mínima (R$229,31, que corresponde a 0,21% do quantum debeatur), justificando-se a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC: "Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários".
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1735727/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/11/2018)

Portanto, a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para inverter o ônus sucumbencial, atribuindo-o à parte autora no valor fixado na sentença, sem prejuízo de eventual gratuidade (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020